Tribunal: STF
Processo: HC 186646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO SUPOSTAMENTE MOTIVADA POR DISPUTA DO TRÁFICO LOCAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Flávio Tigre Barreto e outros, em benefício de A S A contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática pela qual se denegou o Habeas Corpus n. 556.278/PE.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada pela prática de homicídio duplamente qualificado, por vingança e surpresa (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) porque, juntamente com um corréu e outro indivíduo não identificado, à luz do dia (15 horas), aguardou em um veículo a saída da vítima e executou-a com aproximadamente nove disparos na região da cabeça e tronco, por disputa pelo controle do tráfico de drogas local.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ATRIBUTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na via estreita do Habeas Corpus não é possível sopesar provas, não sendo viável, portanto, a análise da inocência ou não do paciente; 2. lnexiste constrangimento ilegal a ser sanado quando a prisão cautelar está justificada na garantia da ordem pública, dada a periculosidade e a gravidade concreta da conduta do agente; 3. Presentes as razões justificadoras da prisão preventiva, tornam-se irrelevantes as alegadas condições pessoais favoráveis; 4. Inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas quando evidente a necessidade da prisão à garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime". 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 556.278/PE, no Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão monocrática denegando a ordem, do Relator, Ministro Nefi Cordeiro, foi mantida pela Sexta Turma, no julgamento do agravo regimental interposto. Extrai-se da ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A fundamentação trazida no decreto prisional deve ser considerada idônea, pois indica a gravidade concreta do delito, haja vista existir indícios de serem os denunciados envolvidos no tráfico de drogas e a criminalidade em geral, constando, também, que o crime de homicídio qualificado teria sido praticado por vingança, em face da vítima estar traficando drogas em área de domínio dos imputados. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido”.
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da prisão preventiva alegando que “acerca do Paciente nenhuma referência de que seja traficante nos autos, tampouco afeto à criminalidade em geral como impinge os autos. Trata-se de um empresário, cidadão de bem sem qualquer histórico criminal que está sendo preso e processado pelo dizer de uma testemunha que nem obteve o direito de saber de quem se trata”.
    Afirma, quanto à principal testemunha, que “sequer sabemos se é um inimigo capital do ora Paciente ou simplesmente pessoa com interesse em prejudicá-lo, a qual teria dito que ele se achava neste automóvel (TUCSON), não há qualquer referência a sua participação, inclusive com testemunhas dizendo que nunca o viram nem ouviram comentários de sua participação no crime”. 
    Sustenta que “na decisão que decretou a custódia do Paciente não há menção ou alusão a fatos concretos e devidamente individualizados que evidenciassem, de forma cristalina, a necessidade imperativa de se antecipar, à míngua do trânsito em julgado da ação penal sequer instaurada, os efeitos da sentença penal condenatória, à luz dos pressupostos do art. 312, do CPP, como exigido pelo art. 315, do CPP c/c art. 93, IX, da CF/88“.
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) Por derradeiro, demonstrando o constrangimento ilegal que recai sobre o Paciente, requer seja a PRISÃO PREVENTIVA revogada em sede de liminar (prova pré-constituída) em razão da ausência de fundamentação válida para sua decretação, o que se confirmará em julgamento colegiado após a oferta das informações da autoridade indigitada coatora e o pertinente parecer do Ministério Público Federal em ato contínuo. E
    m cumulação sucessiva imprópria pugna seja a constrição odiosa e extremada substituída pelas medidas cautelares do Art. 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico (inciso IX), acaso entenda esta Douta Câmara pela necessidade”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se nos autos que o paciente foi preso preventivamente, tendo o decreto prisional assentado a necessidade de garantia da instrução criminal e da ordem pública nos termos seguintes:
    "As circunstâncias da prisão revelam e evidenciam a necessidade de segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, considerando-se o "modas operandi" do delito, haja vista, conforme se infere do inquérito policial a vítima ao sair de sua residência teria sido abordada por um automóvel, no qual, supostamente, estavam os imputados, ocasião em que eles teriam saído do veículo passando a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra ela, alvejando-a diversas vezes pelo corpo. Saliente-se ademais, conforme os indícios constantes no IP, a vítima ainda teria lutado com seus algozes, porém foi perseguida, ocasião em que ainda foi atingida na região dorsal, por mais disparos. 
    A liberdade do acusado coloca especialmente em risco a instrução criminal e a ordem pública, tendo em vista existir indícios de serem os denunciados envolvidos no tráfico de drogas e a criminalidade em geral O QUE EVIDENCIA A NECESSIDADE DO DECRETO SEGREGATÓRIO, inclusive como forma de desestruturar e interromper as atividades ilícitas, impedido a reiteração delitiva, com conveniência inconteste, da qual não se pode descurar esta julgadora. [...] 
    Outrossim, há informes de que o crime teria sido praticado por vingança, em face da vítima estar traficando drogas em área de domínio dos imputados. 
    O cabimento/adequação da segregação cautelar sob tal fundamento se justifica, ainda, ante a repercussão do crime e visando preservar a credibilidade da Justiça como instrumento de garantia da ordem pública. No conceito de ordem pública não se visa apenas evitar a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. 
    A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do julgador à reação do meio ambiente à ação criminosa. A garantia da ordem pública é um dos escopos do processo principal na medida em que visa restabelecer a situação de equilíbrio social e de ordem rompidos com a prática do crime e de sua repercussão. Ante o exposto, em juízo superficial e sumário próprio do presente momento processual e considerando as circunstâncias do caso concreto, recomendarem a segregação do acusado, com fundamento no art. 311 e 313 do Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL JOSÉ XAVIER DA SILVA e ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE” (grifos no original).
    9. Ao manter a segregação cautelar, no acórdão impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:
    “(...) Como disposto na decisão agravada, a fundamentação trazida no decreto prisional deve ser considerada idônea, pois indica a gravidade concreta do delito, haja vista existir indícios de serem os denunciados envolvidos no tráfico de drogas e a criminalidade em geral. Além disso, consta também que o crime de homicídio qualificado teria sido praticado por vingança, em face da vítima estar traficando drogas em área de domínio dos imputados. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: (...) 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015”. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada da prisão preventiva do paciente e negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A motivação apresentada ajusta-se à jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal no sentido de que a gravidade concreta do delito é hábil a determinar a prisão cautelar. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 8.4.2011).  
    A segregação cautelar está motivada também pelas circunstâncias concretas do caso, em especial a periculosidade e agressividade demonstrada pelo acusado, além da constatação de “que o crime de homicídio qualificado teria sido praticado por vingança, em face da vítima estar traficando drogas em área de domínio dos imputados”. 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora